Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714829-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAYANE CRISTINA REIS APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA DECISÃO A apelante pede a desistência da apelação criminal. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA